Tribunal: STF
Processo: ARE 1263516
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MP POR CONTA DA AUSÊNCIA DE PROFESSORES E PESSOAL ADMINISTRATIVO NO COLÉGIO ESTADUAL MONTEIRO DE CARVALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO PARQUET. PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE QUE O PEDIDO SERIA GENÉRICO E INDETERMINADO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL RECURSO”. (eDOC 9, p. 42)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LIV; 84; e 167, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que houve ingerência direta do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, que estaria envidando todos os esforços para suprir os professores necessários ao sistema educacional, dentro das possibilidades materiais e financeiras. Colho o seguinte trecho do arrazoado:
    “Há no presente momento inúmeras outras ações idênticas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro versando sobre o mesmo tema, muitas com liminares já deferidas. A obrigação de cumprir todas as diversas liminares que hoje se encontram em vigor, e com diferentes conteúdos (contratação de professores temporários, abertura de concurso público, etc.) e prazos de cumprimento (10, 20, 30 dias, etc.), criam uma nível de desorganização administrativa que compromete toda a política de educação estadual”. (eDOC 11, p. 34)
    Sustenta-se, igualmente, que o cumprimento da ordem judicial dependeria da prévia disponibilidade de recursos orçamentários. (eDOC 11, p. 38)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que apesar das medidas administrativas tomadas os alunos do Colégio Monteiro de Carvalho permaneceriam sem professores. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Não se desconsidera ou se ignora os esforços da Administração Pública com vistas a superação das carências profissionais no caso descritas (fls.1.012), todavia, o direito à educação dos menores permanece vulnerado”. (eDOC 10, p. 1)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Por fim, quanto à alegada ofensa à norma do art. 2º da Constituição Federal, registro que esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à educação.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Turma:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 850215 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.4.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE NECESSIDADES FÍSICAS ESPECIAIS. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. LEI N. 10.098/2000 E DECRETO N. 5.296/2004: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 722.778-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 3.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA”. (ARE 1.015.529 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2017) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente